Tribunal: TJES
Processo: 5000583-84.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-84.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CLAUDIANA SOUZA FRANCO BARBOSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. MERCADOPAGO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000583-84.2022.8.08.0015

Recorrente: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrida: CLAUDIANA SOUZA FRANCO BARBOSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 7541761).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou espontaneamente o cartão de crédito consignado;
b)
que as compras impugnadas no cartão de crédito foram autorizadas mediante o fornecimento de dados sigilosos da parte recorrida;
c)
culpa exclusiva da parte recorrida por descuido na guarda de seus dados em segurança;
d)
que a sua plataforma é protegida de forma absolutamente eficaz e a equipe de prevenção e segurança tomou as providências que estavam ao seu alcance para auxiliar a parte recorrida quando constatado o acesso à conta por terceiros;
e)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
já fixado.

In casu
, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito consignado em nome da parte recorrida, vinculado à sua conta no MERCADO PAGO.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a parte recorrida nega ter contratado o indigitado cartão de crédito com a parte recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Com efeito, considerando que a relação travada nos autos é de consumo, caberia à parte recorrente trazer aos autos provas capazes de demonstrar a efetiva regularidade da contratação, conforme o disposto nos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entrementes, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, malgrado a documentação trazida, não há prova da contratação do cartão de crédito, consoante destacado pelo juízo de 1º grau, somado ao fato de que o cartão de crédito foi entregue em endereço localizado em outro Estado (Rua Raimundo de Farias Brito, 235 bloco 10, na cidade de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro
),
completamente distinto do endereço da recorrida.

Assim, restou satisfatoriamente comprovado nos autos que a parte recorrida foi vítima de fraude, com a invasão de sua conta junto à parte recorrente por terceiros, que culminou na contratação indevida do indigitado cartão de crédito.

Desse modo, entendo prudente o entendimento do juízo de origem ao determinar o cancelamento do aludido cartão de crédito e a declarar a nulidade dos débitos correlatos.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à parte recorrida, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela parte recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido ao consumidor (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, resultantes do descumprimento do dever de segurança dos serviços prestados pele empresa recorrente em relação aos dados de seu usuário (no caso a parte recorrida), que foram indevidamente utilizados por terceiros para contratação do indigitado cartão de crédito, resultando nas compras indevidas.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)